Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701265-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO NUNES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabio Nunes da Costa em face de decisão proferida nos autos do processo 0711344-42.2022.8.07.0018 em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela que tinha por objetivo a nomeação e posse de candidato em concurso público. Alega o agravante ter sido aprovado na 14a colocação para o cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, sendo o próximo da lista de classificação para nomeação. Aduz, dentre outras supostas irregularidades, que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal tornou sem efeito seis nomeações em 29 de junho de 2022, dentre elas a de Thaís Machado de Alencar, aprovada para a mesma especialidade do agravante. Afirma que, embora os demais cargos tenham sido providos por novas nomeações, não houve a reposição para a especialidade do recorrente, permanecendo a vaga sem preenchimento, o que lhe atribuiria o direito de ser nomeado. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que o Réu realize sua nomeação no cargo de Especialista em Assistência Social, especialidade Administração, na Secretaria do Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ou, subsidiariamente a reserva de vaga. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de Ação de Conhecimento, sob o rito dos Juizados Especiais, proposta por FABIO NUNES DA COSTA em face de DISTRITO FEDERAL tendo como objeto a nomeação em cargo público. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não foi possível aferir, de plano, a partir dos documentos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Isso porque a nomeação em cargo público ainda no prazo de vigência fica a critério da Administração Pública, não podendo o Judiciário interferir no mérito administrativo sem que fique demonstrado que a atuação do ente tenha ocorrido de forma contrária à lei. Nessa esteira, vê-se como imprescindível à apreciação do pedido de tutela de urgência que se aguarde a instrução processual. Desse modo, reservo-me à apreciação da Tutela Provisória para após a Contestação. CITE-SE o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Intimem-se. Caso a parte requerida apresente documentos ou preliminares com a contestação, ouça-se a parte autora, em cinco dias. Tudo feito, retornem conclusos para sentença.” Irresignado, o autor interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ante a comprovação da hipossuficiência econômica. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em suas decisões internas, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes. As decisões de mérito administrativo (conveniência e oportunidade) não são objetos de análise do Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, o que não é o caso dos autos. A parte agravante foi não foi aprovada dentro do número de vagas, mas em cadastro reserva, de modo que não lhe é garantido o direito subjetivo à nomeação. O Judiciário não pode obrigar a Administração a nomear candidatos aprovados fora do número de vagas em razão de outras nomeações tornadas sem efeito. Trata-se de decisão de mérito administrativo, que o Judiciário não deve e não pode intervir, salvo raras exceções, como acima mencionado. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal: “[...] o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016) No caso, o prazo do concurso continua vigente, cabendo à Administração Pública verificar o melhor momento para eventual nomeação. Ademais, ante a ausência de demonstração de preterição, não verifico o perigo da demora. Assim, ausente a probabilidade do direito e o perigo da demora em cognição sumária, a decisão, por ora, deve ser mantida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito